Tribunal: TJDFT
Processo: 0717692-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. ROL DA ANS. TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela em ação de obrigação de fazer.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se estão preenchidos os requisitos para concessão de tutela de urgência destinada a desobrigar o plano de saúde da cobertura de medicamento incluído no rol da ANS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da tutela de urgência condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e, concomitantemente, do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.
4. A versão apresentada pela agravante demonstra a necessidade do contraditório e de maior dilação probatória, a qual deve ser realizada na instância originária, durante o curso do processo de conhecimento, sendo incabível sua apreciação nesta estreita via recursal.
5. O quadro de saúde e a situação clínica ostentada pela parte agravada recomenda a imediata cobertura do tratamento postulado, com fundamento nos princípios constitucionais da saúde, da dignidade da pessoa humana e da preservação da vida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.
Tese de julgamento: “A concessão de tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, 6o e 196; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2017115, 0715861-42.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2025, publicado no DJe: 15/07/2025; Acórdão 1999759, 0700811-73.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025.